Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-31.2023.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-31.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALVA MATTOS DE MELLO - CPF: 046.193.111-70 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES MENDES - CPF: 018.756.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. M. D. A. (VÍTIMA), LUDGERO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 282.804.906-04 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4.o DO ART. 33 DA LEI No. 11.343/06 EM GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – APELANTE QUE FAZIA DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos praticados.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja,
aquele que não faz do
tráfico
o seu meio de vida
, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual. O que não é o caso dos autos,
visto que mesmo após a prisão de seu companheiro pelo crime de tráfico, a apelante assumiu a venda das drogas em sua residência, fazendo do comércio de entorpecentes sua fonte de renda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Dalva Mattos de Mello
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-a como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, art. 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. (Id. 180437505).

Inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 180437510).

Em suas razões, absolvição da apelante quanto a prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, alegando insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo sua aplicação em grau máximo,

bem como

a absolvição quanto ao crime de receptação, nos termos do art. 386, inciso II, do Código Penal. (Id. 180437515).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 180437517).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador João Augusto veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 185382664), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas e receptação. 1) Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas, face à ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Não há que se falar em absolvição da imputação, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos na posse e na residência da apelante. 2) Súplica pela aplicação do privilégio previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos legais exigidos - Não há como aplicar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Juízo a quo deixou de aplicar a benesse em voga, com arrimo em elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação da acusada a atividades criminosas. 3) Pleito pela absolvição do crime de receptação – Improcedência – Materialidade e autoria comprovadas – A acusada apresenta a pouco crível versão de que recebeu a televisão como presente de um amigo, porém, não conseguiu comprovar a licitude do bem apreendido, tendo sequer arrolado o suposto “amigo’ para comprovar suas alegações. Ademais, como cediço, a apreensão de produto de furto/roubo, em posse do agente, gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do ônus probandi, cabendo a ré, neste caso, provar a origem lícita do objeto, o que não aconteceu no caso em comento - Pelo desprovimento do recurso interposto.”.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dalva Mattos de Mello
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-a como incursa nas sanções do
art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, art. 180, caput, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Emerge dos autos:

“(...)

FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 09h40min., na residência localizada na Avenida Iporá, n.o 367, bairro Mato Grosso, neste município de Nova Xavantina/MT, a denunciada DALVA MATTOS DE MELLO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir / receber de maneira escusa, além de vender 02 (duas) porções da substância entorpecente cocaína, totalizando 2,27g. (dois gramas e duzentos e setenta centigramas) / entregar para consumo para o dependente químico DIOGO RAMOS SILVA, trazia consigo / tinha em depósito, para fins de comércio, 05 (cinco) pedras desta mesma droga, perfazendo, aproximadamente, 0,75g. (setenta e cinco centigramas) da substância entorpecente cocaína, de uso proscrito em território nacional, conforme Laudo Pericial n.o 522.3.10.9191.2023.100917-A01 (em anexo)

FATO 02:

Exsurge, ainda, do apuratório que, em data, horário e local não informados nos autos, mas em momento anterior ao FATO 01, a imputada DALVA MATTOS DE MELLO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu / recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) televisão, da marca “Samsung”, de cor preta, de 43’’ (quarenta e três polegadas), de propriedade da vítima LUDGERO NOGUEIRA DA SILVA, segundo Boletim de Ocorrência n.o 2022.330500 (em anexo).

NARRATIVA FÁTICA:

Ressai do apuratório e dos documentos em anexo que, ao tempo dos fatos, a denunciada DALVA MATTOS DE MELLO era companheira afetiva de JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS, conhecido como “GUEROBINHA”, que possui histórico de envolvimento em crimes, notadamente com o previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas), inclusive, atualmente, está cumprindo pena pela prática do delito em tela no seio do Processo de Execução de Pena tombado sob o n.o 0002683-35.2016.8.11.0012, além de se encontrar preso preventivamente desde o dia 18/11/2022 no bojo da ação penal registrada sob o n.o 1002111-52.2022.8.11.0012, em trâmite junto à 2a Vara desta Comarca, justamente por ter perpetrado, em tese, este mesmo ilícito penal, fatos ocorridos na mesma residência acima apontada, localizada na Avenida Iporá, n.o 367, bairro Mato Grosso, neste município de Nova Xavantina (documentos em anexo).

Neste cenário fático, observa-se do Relatório de Investigação n.o 2023.13.15021 que, a despeito da prisão de “GUEROBINHA”, continuou ocorrendo a movimentação de usuários de drogas na residência do casal DALVA e JOSIQUEL, denotando que a implicada assumiu o posto deixado pelo convivente após o seu encarceramento
, (f. 111- 113 – ID 111456821).

Abstrai-se dos autos que, no dia dos fatos, enquanto a guarnição da Polícia Militar realizava rondas nesta urbe, mais precisamente nos arredores da “Escola JR” e da Avenida Iporá, foi avistada a testemunha DIOGO RAMOS SILVA pegando 01 (uma) porção de drogas no imóvel conhecido como “boca de fumo” do vulgo “GUEROBINHA”.

Na ocasião, os castrenses notaram que a droga fora entregue no portão da referida residência a DIOGO pela incriminada DALVA MATTOS DE MELLO, companheira de JOSIQUEL, de cognome vulgo “GUEROBINHA
”.

Diante da situação flagrancial, os patrulheiros procederam à abordagem de DIOGO, com quem foram encontradas 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, ao passo que a imputada DALVA, ao ser flagrada de inopino, buscou se desfazer da droga que trazia nas mãos, de modo que, efetuado o achego policial e realizada a busca pessoal, localizou-se em poder dela 03 (três) pedras e 01 (uma) sacola plástica contendo a droga cocaína
.

Além disso,
foi localizada com a implicada DALVA a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), dividida em notas de menor valor, enquanto que o restante da cifra mencionada no Termo de Exibição e Apreensão n.o 2023.16.43178, (f. 13/14 – ID 111456792), foi encontrado espalhado nos cômodos do imóvel.

Em passo seguinte, os patrulheiros procederam a uma revista acurada na moradia da denunciada, azo em que lograram êxito em encontrar no banheiro do imóvel outra porção de substância análoga à cocaína, que estava escondida dentro de uma lixeira.

Além de terem sido localizados na residência alguns eletrônicos sem procedência, os militares encontraram 01 (um) aparelho televisor, da marca “Samsung”, de cor preta, de 43’’ (quarenta e três polegadas), produto de furto ocorrido no dia 30/11/2022, consoante Boletim de Ocorrência n.o 2022.330500 (em anexo), de propriedade da vítima LUDGERO NOGUEIRA DA SILVA.

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 05), pelos Boletins de Ocorrência n.os 2023.30510 e 2022.330500, (f. 07-10 e em anexo), pelo Termo de Exibição e Apreensão, (f. 13/14), Laudo Preliminar de Constatação, (f. 17/18), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 19/20 e 22/23), pelas declarações da vítima, (f. 25/26), e pelo Relatório de Investigação n.o 2023.13.15021, (f. 111-118), e pelos demais documentos em anexo.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de DALVA MATTOS DE MELLO, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com as implicações da Lei n.o 8.072/90 (FATO 01), e no art. 180, caput (FATO 02), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, requerendo seja ela notificada para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito procedimental descrito nos arts. 55 e seguintes da Lei n.o 11.343/06 – Lei de Drogas, até final condenação.”
(Id. 180437414).

Em suas razões, pleiteia a absolvição da apelante dos crimes imputados por insuficiência probatória, bem como, se este não for o entendimento, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo sua aplicação em grau máximo.

No que concerne a autoria delitiva, é importante registrar que além do entorpecente apreendido, em revista a residência dos apelantes, foram encontrados 01 (um) aparelho televisor, da marca “Samsung”, de cor preta, de 43’’ (quarenta e três polegadas), produto de furto ocorrido no dia 30/11/2022, consoante Boletim de Ocorrência n.o 2022.330500 (em anexo), de propriedade da vítima LUDGERO NOGUEIRA DA SILVA.

Oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO

Pretende-se na presente ação penal apurar a responsabilidade criminal de
DALVA MATTOS DE MELLO
pelo crime descrito na denúncia.

Após a detida análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório, tenho que a pretensão punitiva estatal merece acolhimento, registrando-se desde logo que há perfeita adequação típica entre o crime imputado à denunciada e aquele por ela efetivamente praticado.

Não havendo preliminares arguidas pelas partes, passo a análise do mérito.

2.1. DA CONDENAÇÃO

A
materialidade
do crime encontra-se comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n.o 2023.30510 e 2022.330500, auto de apreensão, termo de exibição e apreensão e de entrega, laudo preliminar de constatação e pericial n.o 522.3.10.9191.2023.100917-A01, pelo Relatório de Investigação n.o 2023.13.15021, pelos documentos anexados à exordial acusatória, e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares e pela vítima nas duas fases persecutórias.

Verifica-se que, conforme laudo de exame pericial de drogas, foram apreendidos os seguintes objetos: 02 unidades de Pasta Base – 2 Pedras de substancia análoga a pasta de cocaína, código de apreensão 2BE07, peso 2,27g; 3 unidades de pasta base – 03 pedras de substancia análoga a pasta base de cocaína, código de apreensão 2BE08, peso 0,30g; 02 unidades de pasta base acondicionada em saco plástico – porção de substancia análoga a pasta base de cocaína, código de apreensão 2BE09, peso 0,45g.

Essas substâncias foram identificadas como Cocaína, conforme assinalado pelos peritos, as quais encontram-se inseridas na portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e as suas atualizações posteriores.

Em razão disso, conforme artigo 66 da Lei no 11.343/2006 são consideradas substâncias entorpecentes.

Por sua vez, a
autoria
é inconteste.

Não obstante, denota-se que a acusada, ao ser interrogada em Juízo, negou a autoria dos delitos, muito embora sua versão não é encampada com qualquer outro elemento de prova produzido nos autos.

Isto porque,
sobre o tráfico de drogas, ela negou a venda de entorpecente ao Sr. Diogo. Disse que esse rapaz havia batido palmas e estava sentado na calçada em frente a sua residência e que ele estava à procura de um amigo. Adiante esclareceu que, diante do fato de ser usuária de drogas, estava consigo alguns entorpecentes, eis que a Polícia Militar adentrou em sua casa, o que a fez dispensá-los. Ainda afirmou que estava acondicionada alguns entorpecentes da lixeira de sua residência para que seus filhos não vissem onde estava escondido.

Disse que recebeu a televisão de presente de um amigo chamado Geraldo, e que não sabia da procedência dela, relatando, ainda, que não o arrolou como testemunha em virtude do relacionamento amoroso dele.
Por fim, esclareceu que esposa do Sr. “Queirobinha”.

Apesar do interrogatório da acusada seja meio de defesa, cotejando os elementos colhidos nos autos é possível concluir que eles são seguros para apontar a responsabilidade criminal da acusada pela prática dos verbos nucleares dos crimes imputados na denúncia.

De início, verifica-se que o depoimento do
PM Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
foi importante para desvendar a dinâmica delituosa dos crimes imputados a ré, sobretudo, porque ele realizou a prisão em flagrante da denunciada quando ela vendia entorpecentes ao usuário Diogo. Veja:

Estava fazendo rondas na proximidade da escola JR, e quando viraram na rua Iporá, identificaram o suspeito usuário de nome DIOGO.
Ele estava exatamente em frente da residência de DALVA, e identificaram ele adquirindo drogas no local. Fizeram o flagrante no local, até mesmo porque no local já tiveram apreensões de droga, sendo que DIOGO é um velho conhecido usuário de drogas. Localizaram pasta-base de cocaína. DALVA estava com entorpecente nas mãos, e era o mesmo que estava com DIOGO. Localizaram uma quantidade de dinheiro. Localizaram também escondidos na lixeira do banheiro, mais porção de pasta-base, e mais quantidade em dinheiro espalhado pela casa.
Aprenderam na casa uma TV, que tinha as mesmas características de uma camionete que tinha sido furtada anteriormente.
No local tinha uma criança, que era filha de DALVA.
Também o veículo em que Diogo estava, tinha queixa de roubo e furto. Não houve denúncia anônima relativa àquele dia específico,
mas sempre recebia informes sobre o tráfico de drogas no local. Tem conhecimento de que o companheiro de DALVA era o “Gueirobinha (Josiquel)”, que também já foi preso por tráfico.
As denúncias eram atuais, de que DALVA continuou a vender drogas no local. Disse que os informes sobre o tráfico naquele local recebem diariamente, de pessoas que contactam a viatura no dia a dia, e inclusive de usuários. Então já sabiam que DALVA estava atuando no lugar de “Gueirobinha (Josiquel)”. Tráfico ocorria na frente da residência, e DALVA fazia a entrega do entorpecente pelo portão. Diogo estava exatamente na frente do portão, e viram que ele havia acabado de adquirir a droga. A visualização foi feita de dentro da viatura. Quando viraram a rua, já conseguiram constatar o flagrante, e conseguiram então surpreender tanto Diogo e DALVA
.

Diogo ficou relutante, enquanto DALVA tentou se desfazer do entorpecente que estava nas mãos. Acredita que a viatura estava a apenas uns 20 ou 30 metros de distância da casa quando viram Diogo recebendo a droga para sair, e nessa ocasião ele já estava guardando.
Diogo havia acabado de comprar a droga. Quem fez as buscas foi outro policial.
Localizaram com Diogo duas pedrinhas pequenas de pasta-base
. Veículo de Diogo (S-10) estava exatamente na frente da casa de DALVA. Lembra que DALVA estava nas mãos com 3 pedrinhas de pasta-base de cocaína, e uma sacola contendo a mesma substância. Localizaram dinheiro no bolso de DALVA, R$ 50,00.
Quem encontrou as drogas dentro da residência, na lixeira do banheiro, foi o sargento PM Mendes
.
Drogas estava em uma sacola, parecida com a que estava no bolso de DALVA. Lembra que aprenderam outros objetos na casa de DALVA, como celulares, relógios etc. Sabe que a TV de 43 polegadas foi dada para a compra de drogas
.
Depoente fez consulta no sistema de boletins de ocorrência, e constatou que a tv tinha sido furtada. DALVA não tentou justificar a origem da tv.

Na mesma linha intelectiva, percebe-se que o depoimento
do PM Jackson Rodrigues Mendes
, além de ratificar com sua declaração realizada na fase extrajudicial, corroborou com o depoimento prestado pelo seu colega de farda acima citado, a saber:

Estava em patrulhamento próximo a escola J.R, e devido já terem denúncias na residência próxima á escola, e inclusive o depoente já prendeu um dos moradores, quando viram um veículo S-10 parado na frente, e já identificaram que se tratava de

Diogo, velho conhecido da Polícia por ser usuário de drogas. Viram uma senhora entregando algo para Diogo, e fizeram a abordagem. A senhora tentou se desvencilhar, mas ela “travou”. Fizeram revista no Diogo, e localizaram uma porção de pasta-base de cocaína, e a chave do veículo. Dalva estava com entorpecente no bolso, além de dinheiro. Resolveram adentrar na residência, e localizaram mais uma quantidade de droga no cesto de lixo.

Localizaram mais dinheiro, e mais alguns objetos, que Dalva não soube responder acerca das notas fiscais.

Aprenderam uma TV, e perguntou a Dalva sobre a nota, tendo ela dito que tinha ganhado de um antigo namorado, e não quis dizer quem seria a pessoa
. O comandante da patrulha fez diligências, e constatou que a tv era objeto de furto, sendo que a vítima reconheceu o aparelho. Também disse que o veículo estacionado estava com registro de roubo e furto.
Mesmo com a prisão de “Gueirobinha”, continuaram a receber informes sobre a continuidade do tráfico naquela residência. Casa está localizada a uns 100 metros da escola
. A hora que viraram na Rua Iporá, já visualizaram Diogo conversando no portão e pegando algo, e chegaram muito rápido, e surpreenderam os dois (Diogo e Dalva).
Fizeram então a revista em Diogo e já localizaram a pasta-base. Dalva não conseguiu dispensar a droga. Localizou na lixeira 4 a 5 pedras.
Dalva acompanhou as buscas, inclusive dos demais objetos (tablets, tv, relógio, celulares etc). TV aparentava ser seminova

Por sua vez, o
Sr. Ludgero Nogueira da Silva
, ao ser inquirido em Juízo, esclareceu que a polícia recuperou sua televisão Samsung 43 polegadas, que foi furtada de sua casa. Depois que reconheceu o objeto, levou de volta para a residência. Reconheceu a televisão pelos cabos. Ficou uns 2 meses sem a tv. TV foi recuperada íntegra, em funcionamento. Não levou nota fiscal para retirar a tv. Tinha alguns programas instalados na tv, que o filho do depoente instalou, e quando ligou ela de volta, esses programas estavam lá.

Corrobora a prova testemunhal colhida em Juízo o
relatório de investigação no 023.13.15021 elaborado pela Polícia Civil, pois nele consta, em resumo, que moradores próximos da residência da acusada relataram que ali é um ponto de drogas do marido da ré, Josiquel, conhecido como “Guerobinha”, e sempre houve movimentação de usuários naquele local. No entanto, esclareceram que, embora o marido dela tenha sido preso, a movimentação de usuários ainda continuou nas imediações da residência da acusada, dando a entender que a imputada continuou com o comércio de entorpecentes, antes realizado por seu marido.

Dessa maneira, percebe-se pelos elementos probatórios angariados nos autos que é evidente a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação imputados pelo Ministério Público.

De início, foi constatado que o Sr. Diogo, usuário de drogas conhecidos no meio policial, foi flagrado pela Polícia Militar adquirindo entorpecentes que foram vendidos pela acusada em sua residência, pois foi apreendido com ele 02 porções de substância análoga à cocaína. Em virtude do estado de flagrância do tráfico de drogas, logo em seguida foi localizada com a denunciada 3 pedras e 01 (uma) sacola plástica contendo também cocaína, sendo posteriormente localizada mais substâncias de cocaína dentro da lixeira do banheiro da denunciada.

Por esses fatos ficou comprovado o nexo causal do tráfico pela conduta da denunciada vender a droga para o usuário Diogo, devendo ressaltar que em ambos foram apreendidas a mesma substância entorpecente (cocaína). Dessa forma, é impossível encampar a tese de que o usuário Diogo foi na residência da acusada apenas para pedir uma informação.

Por fim,
não se pode também acolher a tese defensiva de que a acusada não é traficante, mas sim usuária de drogas, uma vez que o contexto como foi flagrada, aliada ao relatório da Polícia Civil, permite concluir que os entorpecentes encontrados,
inclusive na lixeira de seu banheiro
, eram para o comércio de entorpecentes.

E outra: ainda que se constate a condição de usuária de entorpecentes, essa circunstância não elide a responsabilização da agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme o enunciado criminal no3 do TJMT.

Por fim, não é possível reconhecer o tráfico privilegiado em favor da denunciada (artigo 33, §4o, da Lei de Drogas), pois, muito embora ela seja primária, possua bons antecedentes e não pertença a organização criminosa, ficou evidenciado nos autos que ela se devida à atividade criminosa, no caso a narcotraficância, pois, mesmo depois que seu marido foi preso também pela mercancia de entorpecentes, ela continuou a comercializar drogas na sua residência.

Esse fato é comprovado pelo relatório da Policial Civil, o qual descreve o comércio de entorpecentes pela acusada desde a prisão de “Guerobinha”, até efetivamente a prisão da denunciada, conforme informações de seus vizinhos.

Além disso, segundo reiterada jurisprudência do STJ, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tem como objetivo favorecer os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, como se percebe no caso dos autos (HC 357934/SP, 5a Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 21.06.2016).

Em arremate, refuto a tese do Ministério Público para reconhecer a circunstância judicial negativa da circunstância do crime pelo fato do crime ter sido praticado, em tese, nas imediações da escola pública Escola Municipal Professor “José Rodrigues Siqueira”, pois não reconheço, no caso concreto, que o delito foi praticado nas imediações da referida escola, pois, embora a flagrância do delito tenha sido cometido aproximadamente 100 metros do estabelecimento estudantil, o julgador não pode se limitar a fixação rígida de determinada distância, sobretudo, quando não identificado no caso concreto a finalidade da norma penal.

Não bastasse isso, ainda que pudesse reconhecer esse fato, não seria prudente reconhece-lo na 1a fase dosimétrica da pena, considerando que topograficamente deveria ser imputado pelo Ministério Público na denúncia, ou eventual aditamento/mutatio libelli, como causa de aumento do artigo 40, III, da Lei
de Drogas. De todo modo, não sendo reconhecido nestes autos, imprudente seu reconhecimento em qualquer fase dosimétrica.

Já no que se refere ao crime de receptação, também foi possível comprovar sua ocorrência, pois a televisão apreendida na residência da denunciada foi objeto de furto, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2022.330500, de propriedade da vítima Ludgero Nogueira da Silva, muito provavelmente adquirida pela denunciada em virtude da narcotraficância.

Isto porque ela, que detinha a condição de elidir a imputação feito pelo Ministério Público quando alegou que adquiriu de uma pessoa conhecida por Geraldo, não postulou pela oitiva dele em Juízo, ocasião em que ele poderia afirmar que o objeto foi presente para ela.

Ademais, a circunstância de que há dúvidas sobre a propriedade do bem, uma vez que a vítima não apresentou nota fiscal do produto, como bem asseverado pela defesa técnica é corriqueiro o brasileiro médio não armazenar notas fiscais de seus bens.

No caso dos autos, inobstante a vítima não tenha apresentado, as características do bem coincidem com o produto apreendido, aliado ao fato de que a vítima o reconheceu também pelo cabo do produto, bem como pelos aplicativos que estavam instalados na SmartTV.

Desta feita, percebe-se não haver qualquer dúvida quanto à autoria do crime em tela, estando todos os elementos de informações contidos no inquérito em harmonia com as provas judiciais, destacando-se que os depoimentos dos policiais foram coerentes entre si (enunciado no8 TJMT).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal,
CONDENAR
a ré
DALVA MATTOS DE MELLO
, já qualificada nos autos, pela prática dos crimes descritos:

- Art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com as implicações da Lei n.o 8.072/90;

- Art. 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

(...)”

Analisando as provas produzidas nos autos e lançadas na sentença condenatória, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída à recorrente tanto em relação ao crime de tráfico de drogas ilícitas, quanto ao crime de receptação, pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais PM Tiago dos Santos Passílio do Nascimento e Jackson Rodrigues Mendes que realizaram o flagrante exatamente no momento em que a apelante fazia venda da droga ao Sr. Diogo que, como dito nos depoimentos transcritos, era conhecido no meio policial como usuário de drogas, além das apreensões dos ilícitos, as declarações da vítima Sr. Ludgero Nogueira da Silva e as demais provas citadas na sentença, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]” (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

“[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...]” (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

“[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]” (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito a apelante.

Assim, em que pese à negativa de autoria por parte da ré, ela se encontra isoladas nos autos, estando todos os depoimentos em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pela recorrente.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei de drogas, em grau máximo, para análise mais acurada, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a fração aplicada:

“(...)

Por fim, não é possível reconhecer o tráfico privilegiado em favor da denunciada (artigo 33, §4o, da Lei de Drogas),
pois, muito embora ela seja primária, possua bons antecedentes e não pertença a organização criminosa, ficou evidenciado nos autos que ela se devida à atividade criminosa, no caso a narcotraficância, pois, mesmo depois que seu marido foi preso também pela mercancia de entorpecentes, ela continuou a comercializar drogas na sua residência.

Esse fato é comprovado pelo relatório da Policial Civil, o qual descreve o comércio de entorpecentes pela acusada desde a prisão de “Guerobinha”, até efetivamente a prisão da denunciada, conforme informações de seus vizinhos.

Além disso, segundo reiterada jurisprudência do STJ, a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tem como objetivo favorecer os pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, como se percebe no caso dos autos (HC 357934/SP, 5a Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 21.06.2016).
(...)”

Como bem observado no trecho transcrito, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas e
nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção de nova conduta e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado
àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente.
A ausência de apenas um determina negar a benesse”.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade
e de que não se dedica às atividades criminosas
nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja,
aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida
, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

In casu
, o MM. Magistrado afastou a aplicação do tráfico privilegiado, por estar provado nos autos que a apelante faz do tráfico de drogas ilícitas seu meio de vida, visto que mesmo após a prisão de seu companheiro pelo crime de tráfico, assumiu a venda das drogas em sua residência, estando a sentença em consonância com a norma penal e com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular demandas relacionadas a absolvição ou readequação típica, tendo em vista a necessidade de reingresso na seara fático-probatória para reverter as conclusões das instâncias antecedentes a respeito da responsabilidade criminal do paciente.

2. Neste caso, o Tribunal a quo destacou que o conjunto probatório é coeso e atesta a autoria delitiva, restando isolada a versão exculpatória dada pelo agravante e sua defesa.

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas destina-se a beneficiar pequenos traficantes,
que não fazem do crime seu meio de vida.
Por isso, a lei estabelece como critérios para a sua incidência a ocorrência simultânea de certos critérios: primariedade, ausência de antecedentes criminais, não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividades ilícitas.

4. A existência de outra condenação por tráfico de drogas é apta a atestar sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a incidência do benefício pleiteado.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 787.367/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

Diante das provas lançadas, resta inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
DALVA MATTOS DE MELLO,
mantendo todos termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024